Tribunal: TJDFT
Processo: 0017193-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis os elementos integrantes do acórdão, ou seja, quando presente uma contradição interna.
2. Não há omissão no acórdão por não ter sido registrado em seu dispositivo os motivos pelo não acolhimento da pretensão recursal.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.